Tribunal: TJDFT
Processo: 0724368-39.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724368-39.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANE RESENDE COSTA ALVES, RAQUEL GONCALVES DA SILVA APELADO: AGOSTINHO COELHO GUIMARAES JUNIOR, AMARILSON SILVA LIMA, RAQUEL GONCALVES DA SILVA, MARIANE RESENDE COSTA ALVES D E S P A C H O A autora Mariane Resende Costa Alves interpõe apelação cível contra a r. sentença de ID 75556767 - Pág. 6, proferida pelo il. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. A autora/apelante pleiteia, em seu recurso, “a revisão da gratuidade de justiça (art. 99, §5o, CPC).” – ID 75556774 - Pág. 2/3. Alega, em síntese, o agravamento de sua situação financeira após o indeferimento do pleito em primeiro grau de jurisdição. Sustenta estar desempregada desde julho/2024, sem qualquer fonte de renda, vivendo de valores rescisórios já esgotados. Junta extratos bancários, CTPS, declaração de IR, baixa de CNPJ e declaração de hipossuficiência, requerendo a concessão do benefício nos termos do art. 98 do CPC. Os apelados, em contrarrazões, impugnam esse pedido (ID 75556806 - Pág. 6 e ID 75556808 - Pág. 5). No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser indispensável que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Igualmente, os documentos de ID 75556775, 75556777, 75556779, 75556780-75556788, 75556789-75556791, não satisfazem a sua pretensão, quando dissociados de outros elementos probatórios que revelem a real situação econômica da parte que invoca a concessão do benefício. Vale assinalar que o d. Juízo da origem, ao proferir a decisão interlocutória que indeferiu a concessão do benefício ora pretendido, consignou que a requerente, advogada em causa própria, manteria relação com 8 instituições financeiras, conforme pesquisa Sisbajud, sendo estas: BANCO BRB, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BCO INTER, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, NU PAGAMENTOS S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A e BCO BRADESCO (ID 75556669 - Pág. 4). No entanto, veio a apresentar extratos somente em relação a uma delas (NU PAGAMENTOS S.A.) Ainda que o il. Magistrado não tenha anexado aos autos o respectivo documento com o resultado da pesquisa Sisbajud realizada, vale frisar que a autora não negou a existência de eventual relação com as instituições bancárias, mas apenas consignou que não manteria ativas todas as contas, sem, contudo, anexar documentação a corroborar tal alegação (ID 75556673 - Pág. 8). Observa-se que neste momento processual, a apelante anexou aos autos extratos bancários relativos apenas às instituições BANCO INTER (ID 75556778) e NU PAGAMENTOS (ID 75556780). Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá a apelante/autora carrear aos autos extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses, referentes a todas as contas correntes e poupança de sua titularidade, bem assim comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus rendimentos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo da sua própria subsistência. Ante o exposto, determino a intimação da parte autora/apelante Mariane Resende Costa Alves, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 11 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator